Tribunal: TJPA
Processo: 0807937-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807937-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0807937-32.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:
RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA, OAB/PA Nº 22.652-A, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, OAB PA Nº 12.088

PACIENTE: ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802900-83.2021.8.14.0045

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO COMPROVADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade do coacto.

2. O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade à paciente, que tenha sua custódia cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco, com doenças graves.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Não há que se deferir ao coacto o benefício disposto no art. 318, VI, do CPP, uma vez que não restou demonstrado que ele é o único responsável pelo cuidado e sustento do filho.

5. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos Srs. Advogados Raynery Rarison Oliveira Siqueira, OAB/PA nº 22.652-A,
Carlos Eduardo Teixeira Chaves, OAB PA nº 12.088
,
em favor de
Alexandre Augusto Barreto e Silva,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id. 5833452), falta de fundamentação idônea da decisão constritiva, desnecessidade da prisão preventiva e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente tem doença inflamatória do intestino e filho menor de 12 (doze) anos, sendo o único responsável pelo sustento de sua família, fazendo, assim, jus ao benefício da prisão domiciliar.

Por fim, requereu a concessão da medida liminar para conceder a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares e, subsidiariamente, pela conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Junta documentos aos autos.

Foi indeferida a liminar (Id. 5878759) e prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 5911616).

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela sua
CONCESSÃO
, a fim de que o paciente
ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA
, possa responder o feito em liberdade, sem prejuízo de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.”

VOTO

O impetrante pretende
a concessão em definitivo do
writ
para que seja
concedida a liberdade provisória do paciente, sob a expedição do competente alvará de soltura.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 5833462)

“(...) Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante,
é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva
, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual têm sido reiteradamente praticado nesta cidade e região. Assim,
observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa, tendo o condutor relatado a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (495,3 kg de maconha prensada na forma de tijolo), que estariam na aeronave em que o autuado pilotava o qual, conforme relatos do condutor, não atendeu ordem de parada, tendo sido perseguido e abordado em bairro vizinho ao aeroporto. Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Consoante se depreende do depoimento do condutor do flagrante
, relatou que: ‘
recebeu por meio de notícia anônima, que havia uma aeronave em pane, carregada de droga, que deveria fazer um pouso forçado no aeroporto de Redenção/PA; QUE juntamente com uma equipe de Policiais Federais deslocou-se ao aeroporto; QUE a equipe ao entrar no aeroporto percebeu que o conduzido estava evadindo-se do último hangar, o Carajás; QUE a equipe determinou, com voz de comando, que o conduzido parasse, para proceder busca pessoal; QUE diante da recusa, procedeu ao acompanhamento pelas ruas do bairro vizinho ao aeroporto, QUE ao perceber a entrada do conduzido em uma residência, realizou a abordagem; QUE o conduzido confessou de pronto ser o piloto da aeronave; QUE o conduziu de volta até o hangar Carajás para proceder a busca na aeronave; QUE ao abrir a porta da aeronave verificou-se grande quantidade de tabletes aparentemente contendo maconha; QUE foi dada voz de prisão a ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA e o conduziu à delegacia’.

Desse relato depreende-se os indícios suficientes de autoria, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente quanto a grande quantidade de substância de droga encontrada – 495,3kg de maconha
, tendo o autuado relatado em sede policial ‘
que realizou um voo de Marabá/PA para Novo Progresso/PA, que a aeronave ficou estacionada no aeroporto de Novo Progresso/PA, que após se deslocaram para esse Município, que “verificou que a aeronave estava carregada com mercadoria estranha, coberta por lona, que perguntou ao contratante do que se tratava; que a resposta foi no sentido de ser coisas do garimpo; que o contratante o alertou para não fazer mais perguntas; que não fez mais perguntas; que durante o voo; (...) que não imaginou que estava transportando droga; (...) que assustado foi para casas de amigos no bairro vizinho ao aeroporto, onde ocorreu a abordagem (...)’.

Diante dos fatos narrados, notadamente, a suposta recusa do autuado em atender à ordem de parada dos agentes da Polícia Federal, tendo alegado em seu interrogatório policial que teria ficado assustado, aliado à grande quantidade de droga apreendida (495,3 kg de maconha prensada na forma de tijolo), que estaria sendo transportada de outro município em aeronave, modus operandi tipicamente utilizado por agentes que integram organização criminosa, revela-se a gravidade concreta da conduta a vulnerar a ordem pública que deve ser resguardada
. A alegação o autuado que desconhecia o caráter ilícito da substância que transportava, se refere ao mérito e será analisado em momento processual oportuno. O(s) autuado(s) registra(m) outra(s) ação(ões) penal(is) em andamento pelo art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CPB c/c Lei 11.340/2006 – CAC - ID 29760939.
Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado
. (...) Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o
“LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÃNCIA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP
.
Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não há nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.
O autuado informa residência em local diverso do distrito da culpa de modo que vem à cidade a trabalho como piloto, de modo que
necessário resguardar eventual aplicação da lei penal e a instrução processual
. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora
, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão, diante da gravidade concreta da conduta, não se revelando proporcionais e adequadas ao caso concreto
. Logo, diante da situação narrada,
a conduta perpetrada pelo (s) investigado(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva
, conforme acima demonstrado, acolhendo a manifestação do Ministério Público, afastando-se as teses da defesa ao que cabe neste momento procedimental. Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação ministerial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona(is) ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA (...)” (grifei)

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.

2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.

3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
.

4.ORDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021)
(grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem nas cidades, uma vez que produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Ainda, é imperioso ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

No que tange ao disposto no artigo 4 da recomendação CNJ nº 62/2020, trata-se a sobredita norma de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os magistrados reavaliem a prisão cautelar, priorizando-se os réus que se enquadrem nas situações elencadas, e não de um direito subjetivo à liberdade provisória.

No caso dos autos, o impetrante alega que o Paciente é pós-bariátrico e tem uma doença inflamatória intestinal, portanto, inserido no grupo de risco da COVID-19. Ocorre que o impetrante não juntou qualquer exame laboratorial, laudo médico ou relatório da casa penal contendo informações e comprovações do quadro clínico do paciente que viesse a contribuir com possível análise na via eleita do presente
writ
. Juntou tão somente duas receitas que não fazem prova da necessidade médica do acusado.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e a psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, de promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater a criminalidade.

Nesse entendimento, colaciono jugado da Suprema Corte brasileira:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE

DROGAS
.
PRISÃO

PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das
prisões
cautelares e das
prisões
-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da
pandemia
do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de
prisão
provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus ou que há negligência de medidas mitigadoras/
preventivas
quanto à disseminação do coronavírus pelo estabelecimento prisional. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF. HC 195339 AgR
/ PR – PARANÁ.
AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 19/04/2021. Publicação: 26/04/2021. Órgão julgador: Primeira Turma)

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, sobre a legação de o coacto ser o responsável pelo sustento da família, não restou demonstrado que seria o paciente único responsável pelos cuidados e sustento do filho, razões que corroboram a não concessão do pleito. Além de não estarem presentes no caso vertente, os requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar para o pai, elencados no art. 318, VI, do CPP.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do
próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Antes o exposto, com a devida vênia ao judicioso parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 26/10/2021